Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-26.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001158-26.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUCELIA DA COSTA FELIX - CPF: 009.009.961-37 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

REEMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 – DIREITO AO CORRETO ENQUADRAMENTO – RECEBIMENTO DAS VERBAS PAGAS A MENOR – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COM SUCÊDANEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS – SENTENÇA RATIFICADA.

Há o direito a progressão funcional do servidor público que cumpre os requisitos de lapso temporal no exercício da função, bem como o da qualificação profissional específica, ambos estabelecidos na legislação respectiva, mesmo que não tenha ocorrido a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no 1001158-26.2019.8.11.0002, impetrado por
Jucélia da Costa Félix
contra ato tido como coator praticado pelo
Senhor Secretário de Administração do Município de Várzea Grande-MT
, concedeu parcialmente a segurança, para ordenar que o Ente Federativo proceda à progressão funcional da servidora, esclarecendo, contudo, que o recebimento às verbas pretéritas devem ser requeridas mediante via judicial própria.

Sem custas e honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ (Id. 10995203, fl.05).

Deferida parcialmente a medida liminar pleiteada (Id. 10995196, fls. 01 e 02).

Sem recurso voluntário, os autos subiram à Este Egrégio Tribunal por força do estabelecido no art. 14, §1o, da Lei 12.016 de 2009.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela ratificação da sentença (Id. 14383957, fl. 04).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
Jucélia da Costa Félix foi
empossada, na data de 29/10/2012 para exercer o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Várzea Grande-MT consoante se infere da Ficha Financeira da servidora acostado aos autos (Id.

10995187).

Posteriormente, pleiteou administrativamente, em 21/06/2016 (Id. 10995188), a progressão para elevar novamente o seu nível/classe, ante o preenchimento dos requisitos legais, todavia, não obteve resposta da Administração Pública.

Assim, diante da omissão administrativa para responder ao seu requerimento, impetrou ação mandamental pleiteando o seu correto enquadramento em razão do tempo de serviço e da escolaridade, haja vista que obteve o direito após a conclusão de curso de ensino superior e do efetivo exercício de mais de 03 (três) anos.

Dito de outro modo, fundamentou seu pedido nas Leis Complementares no 3.797/2012 e no 4.293/2017 afirmando que deveria estar enquadrada na Classe “B”, Nível “3”, devido ao cumprimento do interstício para a promoção e a nova qualificação profissional correspondente.

Da análise do
mandamus
, o magistrado
a quo
concedeu parcialmente a ordem, nos seguintes moldes:

“(...)
Nesse raciocínio, verifico que o Impetrante comprovou o interstício para a promoção e a nova habilitação profissional, cumprindo, assim, com as exigências estabelecidas na Lei Complementar citada em linhas volvidas, fazendo jus, portanto, a progressão funcional ora pleiteada – nível e/ou classe, em concomitância com o ajuste da remuneração percebida e o pagamento das parcelas retroativas, desde a data da impetração apenas, pois a ordem
não é sucedâneo de ação de cobrança
.

Anoto, por oportuno, quanto a outros possíveis créditos pretéritos à impetração, deverão ser objeto de requerimento próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a parte interessada.

Diante do exposto,
concedo parcialmente a ordem
, para reconhecer as progressões funcionais desde a data do ajuizamento da ação;
determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência
, com reflexos de tal aumento sobre o 13o salário, férias e terço de férias, tão somente a partir da propositura do “writ”; declaro, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
(....)” (
Id. 10995204, fl.04) (Destaquei)

Reexaminando os autos e a sentença, verifico que esta deve ser ratificada em seus próprios termos, pelos argumentos que passo a expor
.

De acordo com os termos da Lei Complementar no 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar no 4.007/2014, que rege o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande-MT, o impetrante preencheu os requisitos legais para o reenquadramento e progressão na carreira, vejamos:

“(...)
LEI COMPLEMENTAR no. 3.797/2012
-

Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada,
observando o interstício de três (03) anos.

Art. 20 - A promoção decorrerá
de avaliação de desempenho
, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica
.

(...)

§ 3o – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e
Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação,
a promoção dar se automaticamente
. (...)” (Destaquei)

“(...)
LEI COMPLEMENTAR no 4.007/2014

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05)
letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação,
a cada 03 (três) anos ininterruptos
.

(...)

‘
Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro letras de
A a D
.

(...)

III –
Técnico de Suporte Administrativo Educacional

Nível Médio.

(...)

b)
Nível B – habilitação em grau superior, em nível de graduação e profissionalização específica
(...)”; (Destaquei)

Por outro lado, cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado na referida norma, contudo, o ente público não a realizou por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à parte impetrante o ônus da sua omissão.

Dessa forma, analisando a vida funcional da servidora impetrante, verifica-se que, além dos lapsos temporais de 3 (três) anos exigidos em lei (Id. 10995199 e Id. 10995187), fora cumprido o requisito de qualificação profissional de curso superior em nível de graduação e profissionalização específica (Id. 10995189, fls. 01 e 02), nos moldes do exigidos no art. 24, III, alínea “
b
” do diploma supracitado.

Ou seja, apesar de fazer jus ao enquadramento pretendido, o Ente Federativo não procedeu com a correta progressão nas classes e níveis na carreira da servidora, o que
per si
, gerou enormes prejuízos à impetrante, uma vez que esta não recebeu as diferenças salarias decorrentes do aludido ato omisso da Municipalidade empregadora.

Por oportuno, assinalo que a percepção das verbas pagas a menor, só será possível mediante propositura de ação própria, visto que tal pleito mostra-se absolutamente incompatível com o rito do mandado de segurança, como assente na jurisprudência desta Corte, logo, tenho que novamente agiu com acerto o douto Magistrado sentenciante

Neste sentido, colaciono aos autos Jurisprudência oriunda desta Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS – INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. (Apelação / Remessa Necessária 77398/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017) (g.n)

À Vista disso, tendo em conta que a impetrante preencheu os requisitos exigidos nas Leis Municipais para o enquadramento almejado na inicial, a manutenção do
decisum
que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo por corolário, o direito à progressão funcional da servidora impetrante na Classe “B” Nível “3” é medida que se impõe.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial mantendo incólume o
decisum
proferido, em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021